Tribunal: TCU
Processo: 022.066/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 644/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 6o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por inépcia, o exame dos atos de aposentadoria às peças 3 (NELSON FRANCISCO VIANNA SOARES); 4 (JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA); 5 (JOSÉ MARTINS DA LUZ FILHO) e 6 (SÔNIA LIGIA EVANGELISTA) de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.4. Determinações: 1.4.1. determinar ao Comando do Exército que: 1.4.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie o encaminhamento, por intermédio do sistema Sisac, nos termos da Instrução Normativa TCU 55/2007, de novo ato de aposentadoria em favor dos servidores Nelson Francisco Vianna Soares, João Batista de Oliveira, José Martins da Luz Filho e Sônia Ligia Evangelista para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de preenchimento; Ex: na declaração de períodos insuficientes para aposentadorias na forma como foram deferidas, no campo Discriminação dos Tempos de Serviço e Averbações, causando discrepância entre a soma desses tempos e o tempo de serviço informado no campo 28 (Tempo de Serviço para a Aposentadoria); bem como uma ou outra das mencionadas informações referentes ao tempo de serviço não atende aos requisitos temporais estabelecidos pelo fundamento legal utilizado na concessão; 1.4.1.2. observe o correto preenchimento do formulário de concessão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao correto exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 6o da IN TCU 55/2007. 1. Processo TC- Processo 022.066/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Batista de Oliveira (XXX.465.897-XX); Jose Martins da Luz Filho (XXX.559.573-XX); Nelson Francisco Vianna Soares (XXX.135.557-XX); Sonia Ligia Evangelista (XXX.437.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.